Tribunal: TJDFT
Processo: 0700188-48.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700188-48.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANGELA ALMADA VIANA LIMA AGRAVADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para lhe assegurar a participação nas fases seguintes do concurso de Especialista em Assistência Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal (SEDESTMIDH) e que lhe seja disponibilizada as filmagens do local da entrega dos documentos para a etapa de sindicância da vida pregressa. Em resumo, sustenta que foi impedida de entregar a documentação correspondente, em razão de atraso de 10 minutos para chegar ao local determinado. A decisão impugnada foi publicada no dia 30/10/2019, enquanto o agravo de instrumento foi interposto somente em 13/02/2020. Ademais, o índice juntado aos presentes autos noticia que a sentença já foi prolatada, na origem, no dia 27 de janeiro passado, pelo que restaria carente de objeto a medida pleiteada, ou, no mínimo não resta explicada tal contradição. Assim, intempestivo o recurso, dever liminarmente inadmitido. ISTO POSTO, não conheço o recurso. Custas, pela recorrente. (e) Brasília/DF, 9 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito